Tribunal: TJSP
Processo: 1002581-85.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002581-85.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o reclamo para julgar improcedente a
ação de regresso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002581-85.2019.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 47742 2/5
VOTO No 47.742
APELAÇÃO CÍVEL no 1002581-85.2019.8.26.0363
No 1a Instância: 1002581-85.2019.8.26.0363
COMARCA: MOGI-MIRIM 4a VARA
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS
CAUSADOS
A
SEGURADO
–
EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
COMPROMETIDA
–
RESSARCIMENTO
INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de
danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta
em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas
no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a
preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse
ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas,
meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.

Cuida-se de ação regressiva proposta por Itaú Seguros de Auto e Residência
S/A contra Elektro Redes S/A, responsável pelo fornecimento de energia elétrica.
A sentença julgou procedente a ação, condenando a ré a pagar à autora a
quantia de R$3.784,00, corrigida desde a data do pagamento e acrescida de juros de 1% ao
mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, a requerida ficou condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002581-85.2019.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 47742 3/5
em 15% do valor da condenação.
Recorre a empresa Elektro Redes S/A, requerendo a reforma da r.sentença.
Aduz que não há previsão legal para o ressarcimento dos danos materiais, conforme
Resolução Normativa 414/2010, eis que não foi observado procedimento para solicitação
de ressarcimento, na via administrativa, o que possibilitaria à ré, a vistoria dos
equipamentos danificados logo após os fatos. Alega que o laudo técnico juntado não
esclarece qual o método utilizado para conclusão de que a perturbação no sistema elétrico
teria causado a queima dos produtos. Impugna os laudos e documentos juntados pela
apelada, destacando que foi tolhido o seu direito de analisar os equipamentos supostamente
queimados. Destaca a ausência de comprovação do nexo de causalidade, aduzindo que não
houve registro, em seu sistema, de ocorrências na rede elétrica na data citada.
A autora apresentou contrarrazões (fls. 353/399).
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Felipe
Polimeno e Nilson Carlos Sia, abrangendo cobertura relativa a danos elétricos em seus
imóveis (apólices juntadas).
A r.sentença julgou procedente a ação regressiva.
O apelo comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e
a falha nos serviços prestados pela requerida.
Trata-se de questão controvertida, existindo abalizados pronunciamentos no
sentido da responsabilidade objetiva da concessionária, pois há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de prova realizada
em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002581-85.2019.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 47742 4/5
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de fatos
que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência da
ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em laudos
técnicos unilaterais e orçamentos, documentos estes que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA A
SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Pleito de procedência da pretensão de regresso Indeferimento Fragilidade da prova
produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as
características necessárias à sua qualificação como laudos técnicos e que se mostram
inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não comprovado nexo causal entre danos nos
aparelhos das seguradas e o apontado distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada
Falha na prestação de serviços não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu
do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos
em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária
de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002581-85.2019.8.26.0363 MOGI-MIRIM VOTO No 47742 5/5
reformada. Recurso de apelação da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas
sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Não se cuida de prova que admitiria a inversão do ônus, pois o objeto da
perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam estabelecidos em 15% (quinze por cento)
sobre o valor total da causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo para julgar improcedente a ação
de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator